Tribunal: TJES
Processo: 5001161-14.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-14.2022.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIEL AMARAL LESSA

RECORRIDO: DANIEL DE TAL e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001161-14.2022.8.08.0026

RECORRENTE: DANIEL AMARAL LESSA

RECORRIDO: DOMICIO VIEIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OBRAS IRREGULARES. CONSTRUÇÃO PARA ALÉM DOS LIMITES DA PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
DOMICIO VIEIRA DE SOUZA
em face de
DANIEL AMARAL LESSA
, na qual o autor sustenta, em breve síntese, que é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel situado na Rua João Bin, n. 80, Itaoca Praia, Itapemirim/ES e tem o requerido como seu vizinho. Assevera que o réu iniciou uma obra invadindo o seu terreno com laje, varas e vergalhões. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da construção/obra e, ao final, a condenação do requerido ao desfazimento e ao pagamento de danos morais.

O requerido, embora tenha participado da audiência de conciliação acompanhado por sua advogada, não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 6999619), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para JULGAR PROCEDENTE os pedidos autorais e DETERMINAR que o Requerido repare o muro de divisão das propriedades (na parte superior e na base), bem como demolir a laje e varas de ferragem/vigas que estão há aproximadamente 1,00 m (um metro) dentro da propriedade do Requerente.

CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

Sem custas e sucumbência nos termos da lei 9.099/95.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 6999620, sustentando, brevemente, que: i) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; ii) teve cerceado seu direito ao contraditório e ampla defesa, porque, mesmo solicitando a nomeação de advogado dativo, não foi atendido; iii) sem a devida representação por advogado, não houve a possibilidade de apresentação de contestação, bem como, apresentação de defesa na audiência de instrução e julgamento; iv) o recorrente compareceu nas audiências designadas e, por isso, ao contrário do registrado na sentença, não há revelia; v) a parte recorrida estava representada por advogado, o que demonstra a desigualdade na lide; vi) não resta configurado os danos morais.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 6999626), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença. No mesmo ato, pugnou a majoração da condenação imposta ao recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e, ainda, em atenção ao extrato colacionado ao ID 6999621.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Em primeiro lugar, o caso não é de assistência obrigatória de advogado; Em segundo lugar, ao contrário do sustentado pelo requerido, ora recorrente, ele estava devidamente assistido por advogado dativo durante a instrução processual (vide ata ID 6999604 e mídia da audiência anexada aos autos); Em terceiro e último lugar, porque, em detida análise dos autos, mais precisamente a ata de audiência (ID 6999604), é possível verificar que foi agendada inspeção judicial no local dos imóveis, bem como oportunizada a apresentação de alegações finais, contudo as partes permaneceram silentes (vide certidão aos IDs 6999614 e 6999615).

Convém enfatizar, inclusive, que, conforme habilitação juntada ao ID 6999618, o recorrente constituiu novo advogado antes mesmo da prolação da sentença, mas nada requereu.

Concluo, pois, pela ausência de cerceamento de defesa.

No mais, em análise ao acervo fático probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda de obrigação de fazer c/c pedido de indenização, na qual a parte autora pretende que o requerido cesse a construção, a qual reputa irregular, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A questão posta nos autos trata sobre Direito de Vizinhança, incidindo dispositivos previstos no Código Civil, sem prejuízo das demais normas que versem acerca do assunto.

Nessa esteira, os direitos de vizinhança constituem limitações impostas ao direito de propriedade. Segundo Carlos Alberto Dabus Maluf:
“aquele que não usa a propriedade de modo ordinário, segundo as condições normais da situação do imóvel, do tempo e do lugar, mas antes procede com abuso do seu direito, sem o respeito devido à esfera de ação e aos interesses dos vizinhos, sem proveito próprio sério e legítimo, com erro intuito malévolo, ou por espírito de chicana, bem assim aquele que cria risco novo, exercendo uma atividade legítima, mas nociva a terceiros, será responsável pelos danos que produzir a estes e ás coisas destes. (MALUF, Limitações ao direito de propriedade.”
Carlos Alberto Dabus. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 68).

Volvendo os olhos para a hipótese dos autos, observa-se através das imagens colacionadas junto à inicial, que a construção iniciada pelo recorrente se deu de forma irregular, violando a função social da propriedade. Há registros, inclusive, que o magistrado sentenciante compareceu ao local para inspeção.

Portanto, considerando que o recorrente/requerido deveria agir de forma a não prejudicar o seu vizinho, ora recorrido, tem-se como perfeitamente cabível a imposição da obrigação para reparar os prejuízos causados.

É importante relembrar a regra geral de que “nenhum proprietário pode usar seu imóvel de modo a incomodar ou causar prejuízos aos seus vizinhos, incluindo-se a vedação de obras que venham a causar esses incômodos ou prejuízos (Aldemiro Rezende Dantas Júnior, “O Direito causar esses incômodos ou prejuízos” de Vizinhança”, Forense, p. 143).

Destarte, comungo com o entendimento de origem de que o caso comporta arbitramento de indenização por dano moral, pois não há como ignorar que o autor/recorrido está sofrendo com uma injusta aflição, tendo que passar por transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, embora não tenham sido de grande relevo.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, registro que não merece guarida o pedido formulado pelo autor/recorrido para majoração da condenação (ID 6999626 – págs. 05/06). Isso porque, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)